Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO EDUCACIONAL. COLAÇÃO DE GRAU. ATRASO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR.
1. A má gestão administrativa resultante no atraso na colação de grau enseja indenização por danos morais ao configurar lesão aos direitos de personalidade (R$10.000,00).
2. Negou-se provimento ao apelo da ré.